Tribunal: TJSP
Processo: 1002304-65.2018.8.26.0602
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Sinovite, tenossinovite, síndrome de colisão do ombro e bursite – Nexo causal demonstrado nos autos - Incapacidade parcial e permanente – Auxílio-acidente devido – Provido em parte o recurso oficial, único interposto.